Tribunal: STM
Processo: 7000067-76.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 308, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão deste Tribunal, que reformou sentença absolutória e condenou dois dos Embargantes à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, e os outros dois à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursos no art. 308, § 1º, do CPM. Os Embargantes alegam a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado, requerendo a modificação do resultado do julgamento, com a consequente absolvição de todos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois Declaratórios em exame, autuados conjuntamente. O primeiro alega haver duas contradições: (i) a impossibilidade de os peritos serem ouvidos como testemunhas no processo; e (ii) a indevida utilização de conclusões do Tribunal de Contas da União como razões de decidir no Acórdão. O segundo sustenta existirem quatro omissões e uma contradição: (i) ausência de manifestação desta Corte sobre a preliminar de não conhecimento do Apelo Ministerial; (ii) inexistência de análise sobre a prescrição da pretensão punitiva; (iii) falta de individualização das condutas dos Embargantes na dosimetria da pena; (iv) ausência de exame das teses contidas nos votos divergentes; e (v) contradição entre o Acórdão e as conclusões dos procedimentos investigativos realizados e da Sentença absolutória. Além disso, (vi) requer a concessão de Habeas Corpus de ofício, com fulcro no art. 470 do CPPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem natureza de instrumento de esclarecimento da decisão judicial, com função integrativa, cujo escopo limita-se a afastar do decisum omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa argumentada e a conclusão apresentada. Os Declaratórios não constituem via processual adequada para rediscussão de mérito ou reanálise de provas, devendo ser observadas as balizas do art. 542 do CPPM.
4. Não há omissão quanto aos fundamentos da condenação. O Acórdão não se escorou apenas nas oitivas dos peritos que atuaram na fase inquisitorial, considerando, também, como base probatória o Relatório Técnico, a documentação contida no Inquérito Policial Militar e a quebra de sigilo bancário.
5. A Corte de Contas é instância administrativa cujas conclusões, em hipótese alguma, vinculam ou limitam a apreciação dos fatos sob a ótica criminal. Ademais, o Tribunal de Contas da União sequer chegou a julgar o mérito da controvérsia administrativa a ele submetida.
6. A preliminar de não conhecimento da Apelação, apresentada pelo Parquet das Armas, foi devidamente enfrentada no tópico inicial do Acórdão, inexistindo, portanto, omissão.
7. A prescrição da pretensão punitiva restou fulminada pelo Juízo a quo, ainda por ocasião da Sentença. Considerada a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não transcorreu o lapso prescricional de 4 (quatro) anos, entre a data de publicação do Acórdão (16/12/2024) e a data de recebimento da Denúncia (21/10/2021).
8. A dosimetria da pena foi elaborada de forma fundamentada, tendo em conta as circunstâncias judiciais do caso concreto e a gravidade das condutas praticadas individualmente, em sintonia com o princípio da individualização da pena. O fato de a dosimetria de cada Embargante não ter sido elaborada de maneira individual é mera formalidade, que não macula o referido princípio.
9. O art. 93, IX, da CF/88 não exige que o Acórdão contemple as teses minoritárias em sua fundamentação, mas, tão somente, as teses que contribuíram para a formação da convicção adotada. O voto condutor expôs, de forma clara e suficiente, os motivos sustentadores do posicionamento majoritário, no sentido da condenação de todos os Acusados.
10. O fato de os Embargantes terem sido absolvidos no âmbito do Inquérito Policial Militar, da Sindicância, da Tomada de Contas Especial, bem como na Sentença proferida pelo primeiro grau da JMU, não contraria a condenação ocorrida nesta instância recursal, plenamente assentada no escorço fático-probatório dos autos.
11. Inexistente qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de comprometer a lisura da marcha processual ou a legitimidade da condenação questionada. Foi concedido sursis aos Embargantes, reservando-se a privação da liberdade apenas no caso de eventual descumprimento das condições estabelecidas. Incabível, assim, a concessão de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedidos improcedentes. Rejeição de ambos os Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPM, art. 308, § 1º, e 309, parágrafo único; CPPM, art. 542 e 470.
Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000901-84.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 22.10.2023; STM. Embargos de Declaração nº 7000259-43.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral. Plenário, j. 11.6.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-76.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): CARLOS DE ARRUDA SÁ (OAB PE24838)
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
EMBARGANTE: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
EMBARGANTE: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
EMBARGANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DOS
EMBARGANTES CEL EX FERNANDO PINTO LIBÓRIO E CEL EX ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA, E, TAMBÉM, PELA DEFESA DOS
EMBARGANTES 1º SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO E DA
CIVIL PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO (AUTUADOS SOB O MESMO
NÚMERO), PARA, NO MÉRITO, REJEITAR AMBAS AS INSURGÊNCIAS, POR
NÃO VISLUMBRAR A PRESENÇA, NO ACÓRDÃO VERGASTADO, DE
QUALQUER OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO, MANTENDO-O INALTERADO,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-76.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): CARLOS DE ARRUDA SÁ (OAB PE24838)
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
EMBARGANTE: FERNANDO PINTO LIBÓRIO
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
EMBARGANTE: ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
EMBARGANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO
ADVOGADO(A): MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB PE20401)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, E
ART. 308, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO
UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão deste Tribunal, que
reformou sentença absolutória e condenou dois dos Embargantes à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 309, parágrafo
único, do CPM, e os outros dois à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incursos no art. 308, § 1º, do CPM. Os Embargantes alegam a
existência de omissões e contradições no Acórdão embargado, requerendo a
modificação do resultado do julgamento, com a consequente absolvição de
todos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois Declaratórios em exame, autuados conjuntamente. O primeiro alega
haver duas contradições: (i) a impossibilidade de os peritos serem ouvidos
como testemunhas no processo; e (ii) a indevida utilização de conclusões do
Tribunal de Contas da União como razões de decidir no Acórdão. O segundo
sustenta existirem quatro omissões e uma contradição: (i) ausência de
manifestação desta Corte sobre a preliminar de não conhecimento do Apelo
Ministerial; (ii) inexistência de análise sobre a prescrição da pretensão punitiva;
(iii) falta de individualização das condutas dos Embargantes na dosimetria da
pena; (iv) ausência de exame das teses contidas nos votos divergentes; e (v)
contradição entre o Acórdão e as conclusões dos procedimentos investigativos
realizados e da Sentença absolutória. Além disso, (vi) requer a concessão de
Habeas Corpus de ofício, com fulcro no art. 470 do CPPM.
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem natureza de instrumento de
esclarecimento da decisão judicial, com função integrativa, cujo escopo limita-
se a afastar do decisum omissão prejudicial à solução da lide, não permitir
obscuridade ou ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura
existente, entre a premissa argumentada e a conclusão apresentada. Os
Declaratórios não constituem via processual adequada para rediscussão de
mérito ou reanálise de provas, devendo ser observadas as balizas do art. 542 do
CPPM.
4. Não há omissão quanto aos fundamentos da condenação. O Acórdão não se
escorou apenas nas oitivas dos peritos que atuaram na fase inquisitorial,
considerando, também, como base probatória o Relatório Técnico, a
documentação contida no Inquérito Policial Militar e a quebra de sigilo
bancário.
5. A Corte de Contas é instância administrativa cujas conclusões, em hipótese
alguma, vinculam ou limitam a apreciação dos fatos sob a ótica criminal.
Ademais, o Tribunal de Contas da União sequer chegou a julgar o mérito da
controvérsia administrativa a ele submetida.
6. A preliminar de não conhecimento da Apelação, apresentada pelo Parquet das
Armas, foi devidamente enfrentada no tópico inicial do Acórdão, inexistindo,
portanto, omissão.
7. A prescrição da pretensão punitiva restou fulminada pelo Juízo a quo, ainda
por ocasião da Sentença. Considerada a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses,
não transcorreu o lapso prescricional de 4 (quatro) anos, entre a data de
publicação do Acórdão (16/12/2024) e a data de recebimento da Denúncia
(21/10/2021).
8. A dosimetria da pena foi elaborada de forma fundamentada, tendo em conta
as circunstâncias judiciais do caso concreto e a gravidade das condutas
praticadas individualmente, em sintonia com o princípio da individualização da
pena. O fato de a dosimetria de cada Embargante não ter sido elaborada de
maneira individual é mera formalidade, que não macula o referido princípio.
9. O art. 93, IX, da CF/88 não exige que o Acórdão contemple as teses
minoritárias em sua fundamentação, mas, tão somente, as teses que
contribuíram para a formação da convicção adotada. O voto condutor expôs, de
forma clara e suficiente, os motivos sustentadores do posicionamento
majoritário, no sentido da condenação de todos os Acusados.
10. O fato de os Embargantes terem sido absolvidos no âmbito do Inquérito
Policial Militar, da Sindicância, da Tomada de Contas Especial, bem como na
Sentença proferida pelo primeiro grau da JMU, não contraria a condenação
ocorrida nesta instância recursal, plenamente assentada no escorço fático-
probatório dos autos.
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Inexistente qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de comprometer
a lisura da marcha processual ou a legitimidade da condenação questionada. Foi
concedido sursis aos Embargantes, reservando-se a privação da liberdade
apenas no caso de eventual descumprimento das condições estabelecidas.
Incabível, assim, a concessão de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedidos improcedentes. Rejeição de ambos os Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPM, art. 308, § 1º, e 309,
parágrafo único; CPPM, art. 542 e 470.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM.
Apelação
nº
7000901-
84.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 22.10.2023; STM.
Embargos de Declaração nº 7000259-43.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral. Plenário, j. 11.6.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer os Embargos de Declaração opostos pela Defesa
dos embargantes Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO e Cel Ex ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA, e, também, pela Defesa dos embargantes 1º Sgt Ex
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e da civil PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO, para, no mérito, rejeitar ambas as insurgências, por não se vislumbrar a
presença, no Acórdão vergastado, de qualquer omissão ou contradição, mantendo-o
inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração, opostos em face do Acórdão
proferido por este Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000560-
24.2023.7.00.0000, apreciada na sessão de julgamento virtual de 25/11/2024 a 28/11/2024
(evento 34, EXTRATOATA1, do Apelo). Um dos Declaratórios foi manejado pelo patrono
constituído em favor dos acusados Coronel do Exército (Cel Ex) FERNANDO PINTO
LIBÓRIO e Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA. A segunda insurgência foi
oposta pela defesa constituída em prol do acusado 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e da acusada civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO.
No julgamento da Apelação originária, o Plenário desta Corte decidiu, por
unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento do Apelo ministerial, arguida pela
defesa de ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA FERNANDA DA SILVA
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FERIGOLLO, bem como a preliminar de inépcia da Denúncia, arguida pela defesa
de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA. No
mérito, decidiu, por maioria, negar provimento aos Apelos defensivos e dar provimento ao
Apelo ministerial para, reformando a Sentença vergastada, proferida pelo Juízo da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), condenar:
- o 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, como incursos no art. 309, parágrafo único, do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, convertida
em prisão apenas para o acusado militar, a ser eventualmente cumprida em regime inicial
aberto, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos; e
- os acusados Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO, Cel Ex ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA, Maj Ex ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, 1º Ten Ex
R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS SALGUES e 2º Sgt Ex CRISTIANO DA
SILVA CARVALHO BARBALHO, como incursos no art. 308, §1º, do CPM, à pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um deles, convertida em prisão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis,
aplicando a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao 2º Sgt Ex CRISTIANO DA
SILVA CARVALHO BARBALHO.
O Aresto restou assim ementado (evento 40, ACOR1, do Apelo):
PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS.
308 E 309 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. APELO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTARES. RECEBIMENTO
DE
VALORES.
DEMONSTRAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
LICITAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO.
AÇÕES
E
OMISSÕES
DOS
AGENTES.
DEMONSTRAÇÃO.
ARQUIVAMENTO DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELOS DAS DEFESAS. ALTERAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO PARA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Preliminar arguida pela Defesa de não conhecimento do Apelo ministerial. A Constituição
Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional estabelecem ser função do Ministério
Público promover a ação penal pública com a consequente possibilidade de recorrer das
decisões que lhe sejam desfavoráveis. O MPM argumentou que haveria provas suficientes
para a condenação dos Réus. Não há incoerência na referência que faz a parte recorrente às
suas Alegações Escritas, uma vez que não foram acolhidas. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
2. Preliminar arguida pela Defesa de Inépcia da Denúncia. Por ocasião do recebimento da
Denúncia, o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas que ainda serão
produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, mas apenas verificar a presença
dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de
materialidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. O recebimento de valores pelos Acusados, denunciados por corrupção passiva,
transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção passiva, restou demonstrado pelas
transferências bancárias detalhadas na quebra de sigilo bancário, sem justificativa
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

satisfatória por parte da Defesa para os depósitos e pagamentos.
4. As testemunhas ministeriais confirmaram o que foi produzido com a prova documental e
pelas perícias realizadas. As Defesas não se desincumbiram de produzir uma contraprova,
principalmente quanto ao pagamento e ao recebimento dos valores.
5. Foram demonstradas as ações que os Acusados poderiam e deveriam ter realizado
durante o certame e na fase de execução da obra para evitar ou sanar as irregularidades que
ocorreram. As ações ou as omissões dos Agentes afrontaram, ao menos, a Lei nº 8.666, de
21/6/1993, a Lei nº 4.320, de 17/3/1964; e a Lei nº 10.522, de 19/7/2002.
6. O TCU não julgou a regularidade das contas, mas apenas considerou, segundo os critérios
técnicos daquele Órgão, que os elementos dos autos seriam insuficientes para um julgamento
do mérito da questão. O simples fato de ter sido arquivada a Tomada de Contas Especial pelo
TCU não é suficiente para afastar a prática das condutas imputadas aos Réus na Denúncia.
Existe uma separação das instâncias administrativa, cível e penal, e o juízo penal não está
adstrito ao que foi decidido administrativamente ou às conclusões de um parecer técnico.
7. Apelos das Defesas desprovidos. Decisões majoritárias. Apelo ministerial provido.
Decisão majoritária.
A referida Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 18/12/2024
(evento 42, DJE1, do Apelo).
A Defesa dos Embargantes Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA e Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO opôs seus Aclaratórios em 5/2/2025
(evento 53, EMBDECL1, do Apelo). Já a Defesa dos outros dois Embargantes, 1º Sgt
Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e civil PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO, apresentou seus Aclaratórios em 9/2/2025 (evento 55, EMBDECL2, do
Apelo). Ambas as interposições foram tempestivas.
A Defesa do Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA e do Cel
Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO alega a existência de duas contradições no Acórdão
recorrido:
a) o fato de este Tribunal ter, supostamente, considerado como testemunhas, na
instrução criminal, os peritos confeccionadores do laudo utilizado como base para a Denúncia
(Relatório de Auditoria TCE 11/2018, peça 19); e
b) o entendimento de que as conclusões do Tribunal de Contas da União (TCU)
sobre os fatos investigados foram indevidamente consideradas no julgamento da Apelação
nº 7000560-24.2023.7.00.0000, sob o argumento de que "as provas que sustentaram a
presente condenação (Relatório de Auditoria TCE 11/2018, peça 19), são exatamente as
mesmas apresentadas ao TCU, que entendeu que sequer havia indícios suficientes para
iniciar um procedimento de Tomada de Contas Especial”.
A seu turno, a Defesa do 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e da civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO alega a existência de
omissão no Acórdão recorrido, quanto aos seguintes aspectos:
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) ausência de manifestação desta Corte acerca da preliminar de não
conhecimento do Apelo ministerial, arguida em sede de Contrarrazões, violando-se o art. 93,
IX, da Constituição Federal (CF), além dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) inexistência de análise a respeito da suposta incidência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade “virtual”, que teria ocorrido em setembro de 2024, questão
não tratada no Acórdão, maculando-se o princípio da razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, da CF);
c) ausência de individualização da pena dos Acusados, devido a esta Corte não
ter especificado a conduta de cada um deles, de forma clara, “tratando-os como um grupo
único e desprezando as segregações de funções dos demais agentes da Administração
Militar”; e
d) não enfrentamento dos argumentos apresentados pelos Ministros Artur
Vidigal (Revisor) e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, em seus votos divergentes,
que defendiam a manutenção do édito absolutório, apenas com a alteração do fundamento
utilizado no Decisum a quo, para o art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Sustenta, ainda, existir contradição na condenação objurgada, considerando-a
despida de amparo em elementos probatórios suficientes, uma vez que o Embargante 1º Sgt
ALEXANDRE DA SILVA FERIGOLLO “foi absolvido no âmbito do IPM, da Sindicância,
da Tomada de Contas Especial do TCU, e, ainda, da Ação Penal com a sentença de primeiro
grau proferida por Juiz togado na Justiça Militar”. Assim, condená-lo nesses termos
representaria afronta ao princípio da segurança jurídica, abalando a confiança no sistema
judicial militar.
Alfim, a Defesa postula, “se preciso for, a concessão de habeas corpus de
ofício, na forma do artigo 470 (por analogia à sua segunda parte), do CPPM”.
A admissibilidade dos presentes Aclaratórios foi aferida em 13/2/2025,
oportunidade em que foi franqueada vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), na
forma do art. 131, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento
5, DESP1, dos ED).
A PGJM apresentou suas Contrarrazões, em peças apartadas, da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestando-se, em ambas, pela rejeição dos presentes Aclaratórios (evento 9,
CONTRAZ1 e CONTRAZ2, dos ED).
Em 10/3/2025, a Defesa do 1º Sgt ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e de PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO peticionou nos autos,
refutando as Contrarrazões apresentadas pelo Custos Legis e reiterando os termos aduzidos,
por ocasião de seus Aclaratórios.
VOTO
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Antes de adentrar no mérito, faço menção à petição acostada aos autos pela
Defesa dos Embargantes 1º Sgt ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, cientificando este Relator quanto à interposição de
Embargos Infringentes e requerendo “a tramitação autônoma dos presentes Embargos de
Declaração, respeitando-se as garantias processuais das partes e a regularidade
procedimental” (evento 14, PET_INTERCORRENTE1).
A manifestação defensiva não traz quaisquer implicações práticas para o trâmite
dos presentes Aclaratórios. Declaro-me ciente da interposição dos Infringentes apontados,
passando ao enfrentamento das insurgências.
1. Contextualização da demanda
De início, impende registrar breve histórico do caso, com o propósito de
contextualizar o inconformismo estampado nos dois Embargos de Declaração sub oculi.
Consta dos autos que os quatro Embargantes, Cel Ex FERNANDO PINTO
LIBÓRIO, Ten Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, 1º Sgt
Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO, figuraram no polo passivo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000154-
55.2021.7.07.0007/PE, juntamente com os demais Acusados.
A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) enquadra os Réus
nos seguintes delitos (evento 1, DENUNCIA1, da APM):
1) Corrupção Passiva Majorada (art. 308, § 1º, do CPM): Cel
Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO, Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA,
Maj Ex ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, 1º Ten Ex R/2 JURYON RODRIGO DE
VASCONCELOS SALGUES e 2º Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA CARVALHO
BARBALHO; e
2) Corrupção Ativa Majorada (art. 309, parágrafo único, c/c o art.
53, caput, § 1º, 1ª parte, do CPM): 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e sua esposa, a civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO.
Segundo a narrativa acusatória, o 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e sua esposa, PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, praticaram o
crime de corrupção ativa majorada, de comum acordo e em unidade desígnios (art. 309,
parágrafo único, c/c o art. 53, caput, primeira parte, do CPM). Teriam oferecido vantagem
indevida de natureza financeira aos outros Acusados, em razão das funções por estes
exercidas no 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup), para a prática e a omissão de atos
funcionais, destinados a interferir no Pregão Eletrônico SRP nº 03/2012/7º D Sup e na
fiscalização da execução do contrato correspondente, em favor da empresa P. F. DA SILVA
FERIGOLLO EIRELLI – EPP, representada pela citada Ré e administrada de fato por seu
esposo, o 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO. Os demais Acusados,
todos militares, ao aceitarem a vantagem pecuniária ilícita, incidiram no crime de corrupção
passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), nos moldes discriminados na Peça Pórtico.
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Transcorrida a instrução processual, todos os agentes foram absolvidos, em
Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM, com supedâneo no art. 439, “e”, do
CPPM, assim concluída:
Destarte, não existem nos autos provas seguras a atestar o dano ao Erário, a existência de
conluio e dolo por parte dos acusados e, por obviedade, da configuração dos crimes a eles
imputados. Por fim, é de se lembrar uma vez mais que vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio do in dubio pro reo, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, como
corolário dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, de maneira que, em caso de
mínima dúvida, deve o magistrado optar pela absolvição.
No caso deste julgamento, diante das considerações acima, entendo não haver provas
suficientes, para embasar uma condenação, pelo que a absolvição se impõe.
Por todo o exposto, DECIDO:
1) Rejeitar as preliminares arguidas pelas Defesas, nos termos da fundamentação supra.
2) Deixar de acolher a prescrição virtual, por falta de amparo legal.
3) ABSOLVER os Acusados FERNANDO PINTO LIBÓRIO, ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA,
ARTHUR
DOURADO
FREYSLEBEN,
JURYON
RODRIGO
DE
VASCONCELOS SALGUES, CRISTIANO DA SILVA CARVALHO BARBALHO da imputação
do delito do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva).
4) ABSOLVER os Acusados ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e PAULA FERNANDA
DA SILVA FERIGOLLO da imputação do crime do art. 309 do Código Penal Militar
(corrupção ativa), com fundamento no art. 439, letra “e” do Código de Processo Penal
Militar. (Evento 642, SENT1, da APM)
Irresignada, a Defesa dos Oficiais Superiores FERNANDO PINTO
LIBÓRIO e ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA interpôs Apelação, com vistas a
modificar o fundamento jurídico da absolvição, alterando-o, do art. 439, “e”, do CPPM, para
o art. 439, “a”, do CPPM, ao que esta Corte, por maioria, negou provimento (evento 34,
EXTRATOATA1, da Apelação).
O Órgão Ministerial, por sua vez, também opôs recurso de Apelo, almejando a
condenação dos Réus, nos termos da Exordial Acusatória. A pretensão restou acolhida,
majoritariamente, por este Juízo ad quem, resultando na pena de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão para os Réus denunciados por corrupção passiva, com a determinação
acessória de exclusão das Forças Armadas a um deles (2º Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA
CARVALHO BARBALHO), e na pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão àqueles
denunciados por corrupção ativa, conforme Acórdão embargado (evento
34,
EXTRATOATA1, da Apelação).
O Acórdão resultante do aludido julgamento é o alvo dos presentes
Declaratórios.
2. Breves notas sobre Embargos de Declaração
Conforme o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar
eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Também são
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022, III, do
Código de Processo Civil.
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Desse modo, em consonância com a objetividade exigida, os Aclaratórios
devem possuir fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou pontos específicos do
Acórdão, que, sob a ótica do Embargante, apresentem quaisquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou
ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao revolvimento da matéria
fático-probatória, tampouco à apreciação de novas teses, com a intenção de alterar o resultado
meritório hostilizado. Na seara da ferramenta processual em pauta, o reexame da decisão
embargada será possível apenas nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça
de complementação ou de esclarecimento no tocante ao seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, Nucci
preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso)
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos Embargos somente é admissível quando
qualquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e, após
sanado, implique a sua reforma. No caso sub examine, essa excepcional variante de manejo
dos Declaratórios não socorre aos Embargantes, posto que o Acórdão vergastado não padece
de irregularidade ou vício a ser sanado.
Em verdade, o esforço argumentativo empreendido por ambas as Defesas revela
certo propósito protelatório, ao revisitar, nesta etapa processual, teses sem qualquer
ineditismo,
sufragadas
por
ocasião
do
julgamento
da Apelação
nº
7000560-
21.2023.7.00.0000/PE, e com enfoque incompatível com a natureza jurídica dos Embargos de
Declaração.
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse fio, sob uma perspectiva estritamente técnica, nenhuma das irresignações
alcançaria os requisitos de admissibilidade exigidos pelo art. 542 do CPPM, haja vista
indicarem supostas irregularidades, muito mais a título de mero inconformismo com o
veredito condenatório desta Corte, do que vícios objetivamente considerados.
Não obstante, em prestígio ao postulado da ampla defesa, e em adendo a tudo
quanto posto pelo Exmo. Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Relator do Apelo,
passo a examinar os Embargos de Declaração interpostos pelas Defesas constituídas dos
quatro Embargantes, separadamente.
3. Embargos de Declaração em favor de FERNANDO PINTO LIBÓRIO e ANDERSON
CARVALHO DE MENDONÇA
Buscando impingir efeito modificativo ao Decisum, de modo a exculpar o mal
agir dos aludidos Embargantes, a Defesa sustenta a existência de duas contradições no
Acórdão objurgado.
3.1. Da impossibilidade de os peritos serem ouvidos como testemunhas no processo
De início, a Defesa aponta uma suposta contradição concernente à avaliação dos
depoimentos das testemunhas de acusação, sob o seguinte argumento:
A primeira contradição encontra-se, mais especificamente, no fato desta (sic) eg. Corte ter
considerado como testemunhas no processo os peritos que fizeram o laudo (Relatório de
Auditoria TCE 11/2018, peça 19) que fundamentou a denúncia. (Evento 1, EMBDECL1)
(sublinha no original)
Ressai dos autos que os peritos referenciados pela Defesa, 1º Ten Cayo Rafael
Cavalcanti Maciel, 1º Ten Dariana Somavilla Avinio e 1º Ten Natália Karla de Amorim
Sousa, atuaram na fase inquisitorial, na elaboração do Laudo Pericial Contábil, visando à
quantificação do dano ao erário (evento 13, PROCADM12, fls. 6/10, do IPM nº 0000235-
65.2017.7.07.0007). Posteriormente, foram ouvidos em Juízo como testemunhas da acusação,
arroladas na Denúncia (evento 144, VÍDEOS 2/12, da APM).
Em que pese a Defesa, para subsidiar sua tese, indique a utilização dos referidos
depoimentos como suporte para a condenação, o único momento em que tal elemento de
prova foi efetivamente manejado, na condição de razão de decidir, foi na própria Sentença a
quo, no seio da fundamentação da absolvição dos Réus, da qual a Defesa não suscitou
divergência, nem apontou qualquer irregularidade, à época.
Consta no Acórdão recorrido apenas a transcrição de trecho do Édito
absolutório, no qual há menção ao teor dos relatos dos dois peritos. Contudo, o aspecto no
qual se ampara a Defesa não foi objeto de nenhum destaque e tampouco foi utilizado, no
Aresto embargado, como amparo, de forma isolada. Veja-se o correspondente excerto do Voto
Condutor:
Assim, pelo teor da Decisão acima transcrita, percebemos que, naquela fase pré-processual, a
Magistrada identificou relevantes indícios de superfaturamento nos contratos; dano ao
Erário; histórico de relacionamento suspeito entre a empresa e a OM (ou militares) e
discrepância entre os serviços contratados e os efetivamente realizados. Naquele momento,
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tais indícios, no juízo da Magistrada, foram fortes o bastante para justificar a quebra de
sigilo bancário, considerando a medida como “indispensável à completa elucidação dos
fatos delituosos”.
A base probatória (ou indiciária) para identificar as possíveis irregularidades foi a seguinte:
1) Laudo De Perícia Contábil (Evento 13, item 12, fls. 06/10 do PDF do IPM nº 235-
65.2017);
2) Relatório Técnico nº 11/2017 – CRO/7 (Evento 14, do IPM nº 235-65.2017); e,
3) Demais documentos e depoimentos produzidos no IPM nº 235-65.2017.
Como visto anteriormente, esses fortes indícios foram ainda mais reforçados após os dados e
as conclusões produzidos a partir do Pedido de Quebra de Sigilo (bancário), uma vez que
foram identificados vários pagamentos/recebimentos suspeitos.
Restaria, portanto, durante a instrução criminal, a confirmação das provas produzidas acerca
das possíveis irregularidades no contrato de serviço.
Entendeu o MPM que, durante a instrução processual, a imputação da Denúncia teria restado
integralmente demonstrada pelas provas colhidas na fase do IPM, como também pela
inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM e, ainda, pelas declarações dos próprios
Acusados em seus interrogatórios.
De fato, as testemunhas ministeriais, em seus depoimentos, confirmaram o que foi
produzido com a prova documental e pelas perícias realizadas. Também os interrogatórios
ajudaram a confirmar a tese ministerial.
Por outro lado, as Defesas não se desincumbiram de produzir uma contraprova, mormente
quanto ao pagamento e ao recebimento dos valores. (Evento 40, ACOR1, da Apelação) (grifos
nossos)
À toda evidência, o Decreto condenatório exarado por esta Corte não se
escorou, única e exclusivamente, nas aludidas oitivas, ao contrário do que pretende inferir a
Defesa. O Acórdão embargado foi claro ao relacionar o Laudo de Perícia Contábil, o
Relatório Técnico nº 11/2017 e os documentos que instruíram o Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 0000235-65.2017.7.07.0007/PE como “base probatória (ou indiciária) para
identificar as possíveis irregularidades”.
Em complemento a esse núcleo de provas, acrescentaram-se a quebra de sigilo
bancário e as demais provas documentais. Tão somente ao final, registrou-se o
aproveitamento da prova testemunhal, sem maiores contornos, frisando-se que as duas
testemunhas de acusação apenas “confirmaram o que foi produzido com a prova documental
e pelas perícias realizadas”.
Em decorrência, não existe a suposta contradição arguida pela Defesa, não
merecendo reparo o Acórdão, nesse particular.
3.2. Da indevida utilização das conclusões do TCU (Relatório de Auditoria da Tomada
de Contas Especial nº 11/2018) como razões de decidir do Acórdão embargado
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra contradição alegada pela Defesa dos Embargantes citados diz respeito à
suposta utilização do Relatório de Auditoria da Tomada de Contas Especial nº 11/2018, como
fundamento para a condenação ora questionada, mediante a seguinte ponderação:
A segunda contradição se encontra na afirmação de que as conclusões do TCU sobre os fatos,
objeto da presente ação penal, seriam irrelevantes para a presente causa, ante a
independência das esferas penal e administrativa.
Todavia, a contradição encontra-se no fato de que as provas que sustentaram a presente
condenação (Relatório de auditoria TCE 11/2018, peça 19), são exatamente as mesmas
apresentadas ao TCU, que entendeu que sequer havia indícios suficientes para iniciar um
procedimento de Tomada de Contas Especial. (Evento 1, EMBDECL1) (sublinha e grifo no
original)
O empenho teórico da Defesa não merece guarida.
Olvida a Parte recorrente que a Egrégia Corte de Contas é instância
administrativa, cujas conclusões, em hipótese alguma, vinculam ou limitam a apreciação dos
fatos, sob a ótica criminal. Ainda que assim não fosse, a análise do TCU não certificou a
absoluta inexistência de irregularidade in casu, sequer chegando a julgar o mérito da
controvérsia administrativa a ele submetida, o que, por si só, deforma a arguição defensiva,
em todos os seus contornos.
Ademais, nota-se que a convicção do Juízo a quo foi erigida considerando esse
argumento, primordialmente, motivo pelo qual o Acórdão paradigma foi minudente ao
esclarecer o tema, não deixando espaço para dúvidas. Confira-se:
Quanto ao Acórdão do TCU, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que aquele órgão não
julgou o mérito da Tomada de Conta Especial, mas determinou o seu arquivamento por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regulares do
processo. Ou seja, não julgou a regularidade das contas, mas apenas considerou, segundo
os critérios técnicos daquele Órgão, que os elementos dos autos seriam insuficientes para
um julgamento do mérito da questão, determinando o seu arquivamento, sem prejuízo de
nova deliberação em razão de novos dados.
Assim, estamos diante de critérios técnicos adotados pelo TCU em oposição a outros critérios
técnicos adotados pelos peritos que emitiram pareceres durante a fase de inquérito.
Como bem ressaltou o MPM, o simples fato de ter sido arquivada a Tomada de Contas
Especial pelo TCU não é suficiente para afastar a prática das condutas imputadas aos Réus
na Denúncia.
Como é sabido, existe uma separação das instâncias administrativas, cível e penal, e o juízo
penal, que, pelo princípio do livre convencimento do juiz, não está adstrito ao que foi decidido
administrativamente ou às conclusões de um parecer técnico.
Deve-se concordar com a afirmação do MPM de que a apuração feita no IPM e na instrução
criminal foi mais profunda quanto ao mérito que a própria Tomada de Contas Especial, uma
vez que, nos dois primeiros, não foram levados em conta somente aspectos técnicos, contábeis
e administrativos, mas também uma grande quantidade de documentos, além da realização de
perícia contábil e de engenharia in loco, depoimentos e dados oriundos da quebra de sigilo
bancário dos envolvidos. Muitos desses dados foram desprezados e ignorados pelo TCU,
considerando que os critérios e o escopo de quem julga administrativamente as contas é
outro. (Evento 40, ACOR1, da Apelação) (grifos nossos)
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para mais, o Decisum recorrido assinala que, sob a ótica da Corte de Contas, a
não designação de um Fiscal de Contratos para o Pregão Eletrônico SRP nº 03/2012/7º D Sup
prejudicou a coleta de dados técnico-contábeis e, sobretudo, a confirmação de sua
legitimidade. Tal circunstância contribuiu para que diversos aspectos essenciais ao deslinde
administrativo da questão não tenham sofrido o aprofundamento investigativo esperado,
como adiante demonstram trechos da Decisão colegiada:
Assim, admitir que os Réus seriam beneficiados pela ausência ou imprecisão de alguns
dados que decorreria da própria omissão deles em nomear um fiscal para o contrato seria
admitir um benefício a partir de sua própria torpeza.
Tem razão, ainda, o MPM quando afirma que deve ser considerado que as Forças Armadas
possuem um corpo técnico competente em várias áreas, inclusive na contábil e na engenharia
civil, não podendo ser simplesmente ignoradas as conclusões produzidas nos laudos e
confirmadas nos depoimentos em juízo.
O MPM ainda chama atenção, de forma pertinente, para o fato de que, mesmo que os técnicos
do Exército não tenham obtido o “as built” completo das edificações, anterior aos serviços
executados, tiveram êxito em realizar a perícia de engenharia a partir das notas de empenho,
do levantamento no local das obras e serviços, contando ainda com informações obtidas
com militares do 7º D Sup, além de utilizarem imagens de satélite para a verificação da
existência das edificações, demonstrando, de forma cabal, que a empresa contratada não
cumpriu integralmente as suas obrigações com o Exército Brasileiro, mesmo tendo recebido
integralmente os valores correspondentes para a execução e o término da obra.
Ficou evidenciado, portanto, que os Apelados Militares que exerciam funções administrativas
relevantes no 7º D Sup, por ação ou omissão, favoreceram a empresa vencedora do certame e,
em contrapartida, receberam valores indevidos e não justificados da proprietária da empresa
e de seu marido, também militar, gerando prejuízo ao Erário. (Evento 40, ACOR1, da
Apelação) (grifos nossos)
Como se observa, os dados técnicos examinados pelo TCU longe estão de
configurar a única base de convicção deste Sodalício. Conforme dito no tópico anterior, o
Plenário desta Corte posicionou-se ancorado em diversos documentos, cujas informações
foram ratificadas em juízo, sem prejuízo da comprovação incontroversa fornecida pela
quebra de sigilo bancário realizada.
Repise-se que a investigação procedida pelo TCU não foi conclusiva acerca da
regularidade do procedimento licitatório empreendido, deixando em aberto pontos, cujo
efetivo descortinar adveio somente após a extensa dilação probatória ocorrida no decorrer
da persecutio criminis, cenário adequado para tal fim.
Logo, ausente contradição também a respeito do alegado no presente tópico.
Ultrapassada a análise dos primeiros Embargos de Declaração, passa-se aos
Aclaratórios manejados pela Defesa dos outros dois Embargantes.
4. Embargos de Declaração opostos em proveito de ALEXANDRE DE OLIVEIRA
FERIGOLLO e PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
A Defesa dos Embargantes em epígrafe assevera haver omissões e contradições
no Acórdão reprochado, objetivando modificar o resultado do julgamento que os condenou,
ou mesmo provocar a constatação de eventual nulidade, para isentá-los da responsabilidade
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal.
4.1. Das omissões
4.1.1. Da ausência de manifestação desta Corte acerca da preliminar de não
conhecimento do Apelo Ministerial
A Defesa do casal Embargante aduz que, em sede de Contrarrazões, suscitou
preliminar de não conhecimento da Apelação ofertada pelo Parquet das Armas, sob o
argumento de que o recurso acusatório não impugnou diretamente os fundamentos da
Sentença absolutória de primeiro grau, apenas reiterando as teses apresentadas por ocasião
das Alegações Escritas.
No vértice, afirma que o Acórdão embargado não enfrentou a apontada
preliminar na oportunidade em que devia, “deixando de analisar questão processual relevante
que poderia afastar o recurso do MPM e manter a absolvição do embargante”, violando,
assim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, quanto à necessidade da fundamentação das
decisões judiciais.
No entanto, em simples leitura do Aresto hostilizado, desponta, já no tópico
inicial, o registro da apreciação da mencionada questão preliminar:
Observa-se, assim, que o órgão ministerial demonstrou os motivos da sua irresignação,
devolvendo à Corte de Apelação a matéria apelada, argumentando que haveria provas
suficientes para a condenação dos Réus e apontando quais seriam essas provas. Não há
qualquer incoerência na referência que faz a parte recorrente às suas Alegações Escritas, uma
vez que, a toda evidência, não foram acolhidas, o que causou a insatisfação ministerial.
A Constituição Federal de 1988, bem como a legislação infraconstitucional, estabelecem ser
função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública. Decorrem,
necessariamente, desse múnus as seguintes ações: ofertar denúncia, produzir provas, arrolar
testemunhas, requisitar diligências, requerer perícia, suscitar questões preliminares
prejudiciais ao mérito, arguir exceções e, por óbvio, recorrer das decisões que lhe sejam
desfavoráveis, nos termos da lei, inclusive interpondo apelação quando cabível.
Dessa forma, não há como se acolher a tese defensiva, uma vez que não encontra amparo na
legislação, seja na doutrina, seja na jurisprudência.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo do MPM, por falta de
amparo legal. (Evento 40, ACOR1, da Apelação) (grifo no original)
Inexistente, portanto, a aventada omissão, não havendo que se falar em ofensa
ao art. 93, IX, da CF/88, como pretende fazer crer a Defesa, uma vez que o enfrentamento da
preliminar defensiva resta patente no julgamento do Apelo originário.
Convém destacar que o referido Apelo ministerial, oposto em rechaço ao Édito
absolutório, contém 28 (vinte e oito) páginas, fartamente instruídas com os elementos de
prova trabalhados na instrução processual, ostentando os requisitos de admissibilidade
pertinentes, não existindo razão para o seu não conhecimento nesta segunda instância.
4.1.2. Da inexistência de análise sobre a prescrição da pretensão punitiva
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A segunda omissão arguida pela Defesa refere-se à possível extinção da
punibilidade, em relação a todos os investigados, ocorrida em virtude da incidência da
prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do art. 123, IV, c/c o art. 125, V, VI e VII, e §1º,
tudo do CPM, além do art. 81 do CPPM.
Sobre o tema, a Defesa transcreve, no corpo dos Embargos, a abordagem
exposta em suas Alegações Escritas, afirmando, ao final:
III.2. Pois bem, tal argumentação, quando da r. sentença absolutória, fora rejeitada, como
prescrição virtual, em que pese nunca assim ter sido arguida...
III.3. Eis que a r. sentença, consoante retro mencionado, fora absolutória, daí, não há
interrupção alguma de marco temporal, havendo, salvo melhor juízo, a incidência da
prescrição em setembro de 2024.
III.4. Registre-se, porque oportuno, que a prescrição que aqui se argui É A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, E NÃO DA EXECUTÓRIA (EM QUE PESE ESTA AINDA
MAIS SE ENCONTRAR CARACTERIZADA), e, logicamente, o v. acórdão, não abordou
essa questão, ignorando princípios como a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da
CF/88). (Evento 1, EMBDECL2) (sublinhas e grifos no original)
A prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de questionamento em
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, visto que imune ao fenômeno da
preclusão, seja ela na modalidade lógica, temporal ou consumativa.
Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo fulminou a questão,
quando da prolação do édito absolutório, manifestando-se nos seguintes termos:
B) DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, arguida pelas defesas dos acusados ARTHUR
DOURADO FREYESLEBEN e ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO ePAULA
FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO
As Defesas requereram o reconhecimento da prescrição na modalidade virtual, no tocante à
pena que eventualmente poderia ser imposta, em caso de condenação.
Ora, a chamada prescrição virtual corresponde à modalidade de prescrição penal que
consiste no reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, no curso da ação penal, e
antes da prolação da sentença, com base numa pena que provável ou possivelmente seria
imposta ao réu no caso de uma eventual condenação.
Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla essa modalidade de prescrição
em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tratando-se de tese rechaçada pela
jurisprudência dos Tribunais Superiores e em particular do Superior Tribunal Militar, como se
vê na ementa abaixo, referente ao julgamento de um habeas corpus impetrado por uma das
defesas:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA
OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS
PELO MPM. REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. De acordo
com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em vigor a Lei nº 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de aplicação da
prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia.
Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a chamada prescrição em
perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores. É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o
Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas, que ainda deverão ser
produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, limitando-se a realizar um
juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do
CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade. O trancamento da ação
penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional,
admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, o que não é o caso dos autos. A confrontação dos elementos de convicção
da prática delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento processual
oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação
Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do primeiro
grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada. Habeas
Corpus
denegado.
Decisão
unânime.
(HABEAS
CORPUS
N.º
7000848-
40.2021.7.00.0000.
Relator(a):LÚCIO
MÁRIO
DE
BARROS
GÓES-Data
de
Julgamento: 17/02/2022 - Data de Publicação: 04/03/2022)
[...]
No presente caso, como bem reconheceu o STM, os fatos imputados aos réus ocorreram nos
anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, de modo que
seuer (sic) seria possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, referente ao período entre a data dos fatos e o recebimento da
Denúncia. Ademais, não obstante se possa reconhecer a economia de tempo e material que
poderia resultar da adoção da prescrição em perspectiva, é inegável a sua inadmissibilidade,
haja vista a inexistência de previsão legal do instituto, conforme posição do E. STJ que já
firmou entendimento pela não admissão, editando, inclusive o enunciado 438: “É inadmissível
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
Por fim, a adoção desta modalidade de prescrição, como supedâneo da sentença penal,
retiraria do réu a possibilidade de, mediante o devido processo legal, ver reconhecida sua
inocência, quando do exame do mérito.
Portanto, diante destas razões, deixo de acolher a prescrição virtual requerida, por falta de
amparo legal. (Evento 642, SENT1, da APM) (Grifos e sublinhas no original)
Em adendo, meramente a título expositivo, calha mencionar que o último marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a ser considerado é o Acórdão condenatório,
prolatado em 28/11/2024 e publicado em 16/12/2024 (evento 40, ACOR1, do Apelo). Tendo
em vista a pena aplicada por este Sodalício aos Embargantes - 1 (um) ano e 4 (quatro) meses,
verifica-se não haver transcorrido o lapso prescricional de 4 (quatro) anos, entre a data
supramencionada e o recebimento da Denúncia (21/10/2021), nos moldes do preconizado
pelo art. 125, VI, do CPM.
Via de consequência, ultrapassada a alegada omissão, não há que se falar em
prescrição da pretensão punitiva no panorama delitivo em apreço, especialmente na
modalidade pretendida, tendo em conta inexistir no ordenamento jurídico o instituto da
prescrição na modalidade virtual.
4.1.3. Da omissão quanto à individualização das condutas atribuídas aos Embargantes
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que toca à dosimetria da pena, os Recorrentes atacam o Acórdão embargado,
asseverando:
IV.2. Não há justificativa para afastar o patamar mínimo, considerando que o embargante é
réu primário e possui bons antecedentes.
[...]
IV.4. A fundamentação do acórdão limita-se a conclusões genéricas e a uma presunção de
culpabilidade, sem estabelecer nexo causal direto entre os atos supostamente praticados pelos
embargantes e as irregularidades apontadas. Tal ausência de fundamentação viola o art. 93,
IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente
motivadas.
IV. 5. Além disso, o acórdão falhou em individualizar as condutas atribuídas aos embargantes,
desconsiderando que o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) exige
análise das circunstâncias específicas de cada acusado. (Evento 1, EMBDECL2) (sublinha no
original)
Não assiste razão à Defesa em sua pretensão. O Acórdão atacado foi minudente
ao reexaminar as provas contidas nos autos, com destaque para o Laudo de Perícia Contábil,
o Relatório Técnico nº 11/2017-CRO/7, os depoimentos testemunhais e, principalmente, o
Pedido de Quebra de Sigilo Bancário, que corroborou, sobremaneira, a narrativa acusatória,
evidenciando, com clareza, o vaivém das transferências bancárias havidas no cenário delitivo.
Confira-se:
Quanto ao recebimento de valores pelos Acusados denunciados por corrupção passiva,
transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção passiva, a Sentença admite que
restaram demonstradas as transferências bancárias, bem como que foram identificados os
remetentes e os destinatários das operações bancárias.
A própria Magistrada, na Sentença absolutória, afirmou que os Réus não tiveram sucesso em
justificar satisfatoriamente as causas dos depósitos e dos pagamentos, como se vê no seguinte
trecho: "Sem dúvida, o montante de depósitos efetuados pelos
acusados ALEXANDRE e PAULA FERIGOLLO chama a atenção, gerando, no
mínimo, estranheza esse relacionamento financeiro entre militares da mesma OM.
Todavia, as provas colacionadas aos autos não foram suficientes para convencer esta
magistrada, estreme de dúvida, da prática de crime de corrupção, passiva ou ativa, seja
pela falta da demonstração efetiva de que tais valores foram recebidos pelos
militares em razão da função pública que exerciam, seja por não ter sido provado que
se destinavam à prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
(...)
Considerando a ausência de documentos demonstrando seja os empréstimos, seja as
negociações comerciais, é possível considerar que nenhum dos acusados explicou a
contento a razão dos depósitos bancários aqui tratados. Não obstante, levantaram
dúvidas plausíveis quanto a origem dos recursos, não sendo possível afirmar, de modo
cabal, a existência de crime decorrente a partir dessas movimentações, uma vez que
não foi mostrada a correlação entre estas e o exercício da função pública, ou ainda que
os valores se destinavam a garantir a prática, omissão ou retardamento de ato
funcional.” (Grifos nossos).
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Merece destaque o fato de o Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO inicialmente não constar
no rol de envolvidos apresentado no Pedido de Quebra de Sigilo (bancário), tendo a sua
possível participação sido aventada em razão da quebra de sigilo bancário do Réu Sgt
FERIGOLLO e da empresa da Ré PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO, com a qual
foram constatadas transferências bancárias que totalizaram a quantia de R$ 42.533,82
(quarenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), tendo como
destinatário o referido oficial.
De fato, todos os Réus, diante da prova incontestável produzida com o Pedido de Quebra de
Sigilo (bancário) nº 118-81.2019, admitiram em seus interrogatórios que receberam ou
transferiram os valores apontados nos documentos bancários e apresentaram justificativas
claramente inverossímeis para as operações, todas elas desacompanhadas de prova
documental.
Assim, até aqui, temos como certo (matéria incontroversa) que está presente ao menos uma
das elementares dos crimes de corrupção passiva e ativa, qual seja, o pagamento e o
recebimento da vantagem (financeira) sem a comprovação de que tenham sido lícitas
(devidas) as operações de crédito.
[...]
Assim, comprovadas, a autoria e a materialidade dos delitos, não estando presentes quaisquer
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser reformada a Sentença a
quo com a consequente condenação dos Acusados pela prática dos crimes de corrupção ativa
e passiva. (Evento 49, ACOR1, do Apelo)
O veredito condenatório está em total harmonia com o escorço fático-
probatório, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, na espécie. Em
decorrência, a reprimenda aplicada por esta Corte está formal e materialmente adequada e
fundamentada, seja em relação ao seu quantum, seja no tocante aos moldes de sua aplicação a
cada Réu.
No ponto, ao discorrer sobre as etapas do cálculo dosimétrico, o Acórdão
embargado foi preciso, justificando cada fração de aumento e respeitando a particularidade de
cada Embargante, segundo as especificidades do feito, em perfeita sintonia com o princípio
da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), consoante se extrai da Decisão
atacada:
Quanto ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, praticado
por ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e por PAULA FERNANDA DA SILVA
FERIGOLLO, na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração que os
Réus não têm maus antecedentes e à luz das demais circunstâncias judiciais contidas no art.
69 do CPM, todas favoráveis, analisando-se a gravidade concreta e a personalidade dos Réus,
fixa-se a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, estão ausentes
atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição, está
presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, com
majoração no patamar de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva em 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados, convertida em prisão apenas para o
Acusado militar, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84. Deve ser reconhecido,
em favor dos Apenados, o direito de recorrer em liberdade, e ao benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, com as condições previstas
no art. 626 do CPPM, excetuando a alínea “a”, e delegando ao Juízo a quo a presidência da
Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código. (Evento 49, ACOR1, do
Apelo)
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de a dosimetria de cada Embargante não ter sido elaborada de maneira
individual no bojo da redação do Acórdão é mera formalidade. Esta não macula o referido
princípio, notadamente quando a fundamentação do Decisum deixa claro que ambos atuaram
em conluio e sob as mesmas condições no quadro fático gerador do processo, razão pela qual
a tese defensiva não logra prosperar.
4.1.4. Da necessidade de exame dos argumentos esposados nos votos divergentes
apresentados pelo Ministro ARTUR VIDIGAL e pela Ministra MARIA ELIZABETH
Perseguindo seu desiderato, afirma a Defesa que “O acórdão não enfrentou,
como seria de sua obrigação fazê-lo, os argumentos apresentados nos votos divergentes dos
E. Ministros Artur Vidigal de Oliveira (Revisor) e Maria Elizabeth Rocha, os quais
defenderam a manutenção da sentença absolutória, e, ainda, reforçaram a melhoria na
fundamentação da absolvição do art. 439, da alínea ‘e’".
O raciocínio defensivo encontra-se em total dissonância com a prática forense
nos julgamentos colegiados.
Diferentemente do que assevera a Defesa, o Acórdão é peça processual que
materializa o resultado do julgamento na instância ad quem, composto não só pelo
posicionamento majoritário, como também pelas manifestações eventualmente dissidentes. A
fundamentação dos votos do Relator e do Revisor (este último, quando existente) tem como
destinatários, em primeira ordem, seus pares na Corte, para que decidam se concordam ou
não com o posicionamento exposto. Havendo discordância, votos divergentes podem ser
apresentados.
Finalizado o julgamento, todas as manifestações, acompanhadas das
correspondentes razões de decidir, passam a compor o Acórdão. Este, então, direciona-se à
defesa e à acusação, permitindo que conheçam os fundamentos do debate jurídico do qual
resultou a solução da demanda e, caso desejado, manifestem seu inconformismo.
Caberá somente às Partes na contenda exercer a faculdade de refutar os
argumentos que não lhes aprouverem, e não aos Ministros. Destes, o mister judicante exige a
fundamentação de suas conclusões, e não o rechaço das convicções de seus pares, sob pena
de se ferir, não somente a ética, mas também a própria liberdade de expressão, consagrada na
Constituição Federal.
Sob esse prisma, o voto condutor do Acórdão hostilizado expôs, de forma clara
e suficiente, os motivos sustentadores do posicionamento majoritário no julgamento, no
sentido da condenação de todos os Acusados.
O art. 93, IX, da Constituição não exige que o julgador refute cada argumento
trazido pelas partes, pois a decisão proferida num sentido, por raciocínio lógico, afasta as
alegações em sentido oposto. Por conseguinte, é imprescindível o enfrentamento apenas das
teses que contribuíram para a formação da convicção adotada, capazes de sustentar o veredito
e permitir a contraposição da parte desfavorecida. Este é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, inserto no Tema 339, que trata do princípio da motivação das decisões
judiciais, em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O entendimento jurisprudencial desta Corte caminha na mesma direção,
conforme ilustra o seguinte julgado:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
ILEGALIDADE. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
DENÚNCIA.
LIMITAÇÃO
DO
ALCANCE.
REPETIÇÃO
DE
TESES.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REGULARIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACUSADO.
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
LIDERANÇA.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
PENA.
DOSIMETRIA.
INALTERAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há a necessidade
de o Julgador enfrentar, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas Partes. Deve,
contudo, expor razões, ainda que sucintas, aptas ao enfrentamento da matéria delimitada na
lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada
por unanimidade. (...). (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000901-
84.2022.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 22/10/2023. Data
de Publicação: 9/1/2024) (grifo nosso)
Ou seja, não é exigível que o voto condutor do entendimento majoritário
esmiúce todas as teses eventualmente levantadas em votos dissidentes, pois estes integrarão o
acórdão, materializando a decisão colegiada. Questão similar foi recentemente enfrentada por
este Tribunal, como denota o precedente a seguir:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. QUESTÃO DE
ORDEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO PRESENCIAL PARA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR IMPLÍCITA NA SENTENÇA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DO VOTO DE MINISTRO INTEGRANTE DA
CORRENTE MINORITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA, NÃO CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA
TERMINATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE
NULIDADE DO JULGAMENTO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE
DIREITO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME.
RETOMADA. AÇÃO PENAL MILITAR. PRIMEIRA INSTÂNCIA. MAIORIA. [...] Não merece
acolhimento o alegado vício do Acórdão fundamentado na ausência do voto de ministro
integrante da corrente minoritária, tendo em vista o art. 52, § 8º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar conferir mera faculdade para apresentação por escrito do seu
voto, bastando acompanhar o voto condutor da corrente vencida. A pretensão do Embargante
se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios. As
razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões
suscitadas pelo Embargante, inexistindo mácula a ser suprida no Acórdão. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. Imediata retomada do curso da ação penal
militar na primeira instância. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000259-43.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/06/2024, Data de
Publicação: 02/08/2024) (grifos nossos)
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inegável que o Acórdão reprochado atendeu a todas as exigências,
contemplando os elementos essenciais previstos e evidenciando o perpasse por todas as
questões aventadas, em perfeita consonância com o princípio do tantum devolutum quantum
appellatum.
Não há, portanto, espaço para se arguir omissão, falta ou deficiência de
fundamentação no inteiro teor do julgado, notadamente com relação à tese minoritária
encartada pelo Exmo. Ministro Artur Vidigal de Oliveira, Revisor do Apelo, cujo voto
encontra-se acostado aos autos no Sistema e-proc, acessível às Partes cadastradas no feito.
4.2. Da contradição
Alegando tratar-se de contradição, a Defesa sustenta que a condenação dos
Embargantes, firmada no Acórdão questionado, contraria os procedimentos investigativos até
então instaurados, sobretudo a Tomada de Contas Especial do TCU e a própria Sentença
absolutória, proferida pelo primeiro grau de jurisdição desta Justiça Especializada.
Nessa toada, assevera que este Tribunal ad quem condenou os
Embargantes “sem a apresentação de novos elementos probatórios que justifiquem tal
mudança”, afrontando “o princípio da segurança jurídica” e abalando a “confiança no
sistema judicial militar”.
O esforço teórico da Defesa revela-se completamente destoante do escopo
inerente aos Embargos de Declaração. Da literalidade do Acórdão questionado não se infere
qualquer lapso antitético ou paradoxal, passível de embaraçar a lógica da condenação,
estando esta acomodada no contexto dos autos, em sua inteireza.
Versando sobre tal temática, os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Cunha lecionam:
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência. Se da narração dos fatos
não decorrer logicamente a conclusão, será inepta a petição inicial (art. 330, §1º, III, CPC).
Da mesma forma, não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Isso
porque toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória,
devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é
o recurso de embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e
alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do
processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de
contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna,
aquela havida entre trechos da decisão embargada. (Fredie Didier Jr./Leonardo Carneiro
Cunha. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 20ª ed. rev. e atual. São Paulo: JusPodivm,
2023, pág. 329) (grifos nossos)
Esmiuçando o assunto, Gustavo Henrique Badaró destaca que:
Pode haver contradição entre: (i) duas partes da fundamentação; (ii) a fundamentação e o
dispositivo; ou (iii) entre as partes do dispositivo. É contraditório um acórdão que acolha um
fundamento de comprovação de um álibi, mas também conclua que há prova de autoria. Ou
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma sentença que na fundamentação reconheça a legítima defesa, mas no dispositivo condene
o acusado. Também será contraditório um dispositivo que conste o julgamento de
improcedência do pedido condenatório, mas imponha uma pena ao acusado.
A contradição deve ser entre as afirmações constantes no próprio acórdão ou sentença, ou
seja, contradições internas do julgado. Diversamente, não se admitem os embargos de
declaração por contradição entre o acórdão ou a sentença, de um lado, e outros elementos
do processo, de outro, por exemplo, a prova dos autos, decisões anteriores do mesmo
processo, ou, ainda, julgados do mesmo juiz em feitos semelhantes. (Gustavo Henrique
Badaró. Manual dos Recursos Penais, 6ª. Ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2023, pág. 344/345) (grifos nossos)
Logo, não representa contradição alguma o 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERIGOLLO ter sido, em tese, “absolvido no âmbito do IPM, da Sindicância,
da Tomada de Contas Especial do TCU, e, ainda, da Ação Penal com a sentença de primeiro
grau proferida por Juiz togado na Justiça Militar”, consoante afirma a Defesa, e, nesta
Instância recursal, ter sido condenado, pois a condenação é mera consequência do escorço
fático-probatório amealhado durante a instrução processual conduzida na instância originária.
4.3. Do requerimento de “concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 470
(por analogia, à sua segunda parte), do CPPM”
Por derradeiro, a Defesa dos Embargantes pleiteia a concessão de Habeas
Corpus de ofício, ancorando-se no citado dispositivo, que preconiza:
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de
outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de
ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer
dos motivos previstos no art. 467.
O Habeas Corpus é instrumento processual com assento na Constituição (art.
5º, LXVIII, CF/88), destinado a combater ameaça de restrição, ou de violência, à liberdade de
locomoção do cidadão, proveniente de ato abusivo ou ilegal de autoridade legítima.
Nesse sentido, a lição de Gustavo Henrique Badaró é elucidadora:
[...] a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer
restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção.’ Aliás, não é necessário sequer que haja
processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo
por ilegalidades praticadas por particular.” (Gustavo Henrique Badaró. Manual dos Recursos
Penais, 6ª. Ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. 578)
Embora o manejo dessa via constitucional destine-se, primordialmente, a
impedir a turbação do direito de ir e vir, ou restaurá-lo quando já violado, é consabido que a
prática forense admite seu emprego em situações excepcionais, para suspender o andamento
de processos, sejam eles judiciais ou administrativos.
A excepcionalidade de que se cuida está adstrita aos possíveis riscos existentes
à liberdade de locomoção, que, nos dizeres de Cícero Robson Coimbra, “não se restringe
apenas ao direito de ir e vir, mas também, como desdobramento, ao direito de permanecer
(ficar) e até mesmo ao de reunião pacífica”. Nesse fio, prossegue o autor, citando doutrina de
Uadi Lammêgo Bulos:
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode abstrair a ilegalidade do abuso de poder. Isso porque o abuso de poder se contém
na ideia de ilegalidade. Basta que o agente administrativo, no exercício de suas atribuições,
transcenda ou distorça os limites legais de sua competência, alegando agir com fundamento
nela, para configurar tal hipótese.
A ilegalidade, de idêntico modo, pode associar-se ao desvio de poder. Existe desvio de poder,
nessa circunstância, quando o agente administrativo, buscando algo diverso do preconizado
em lei, desvia-se do escopo a ser perseguido, violando parâmetros legais. (Cícero Robson
Coimbra. Manual de Direito Penal Militar – vol. Único. 6ª. Ed. ver. ampl. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2022. Pág. 1.175)
No cenário sub oculi, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso de poder
passíveis de comprometer a lisura da marcha processual, tampouco a legitimidade da
condenação ora questionada. Ademais, o Acórdão objurgado, ao condenar os Embargantes, o
1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDA DA
SILVA FERIGOLLO, à pena de 1 (um) e 4 (quatro) meses de reclusão, concedeu-lhes o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, reservando-se a
privação da liberdade apenas no caso de eventual descumprimento das condições do sursis.
Desta feita, incabível a concessão de Habeas Corpus, em qualquer de suas
modalidades.
5. Conclusão
À vista dessas considerações, ao contrário do manifestado pelas Defesas do Cel
Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO / Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA e
do 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO / civil PAULA FERNANDA DA
SILVA FERIGOLLO, o Acórdão embargado não padece das alegadas omissões ou de
contradição, passíveis de ensejar sua reforma.
Nenhuma das irresignações logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer dos
vícios por elas elencados, não se desincumbindo de apresentar motivação hábil a justificar
suas teses, segundo os limites objetivos dos Embargos de Declaração, sucumbindo na
demonstração da necessária vinculação dos argumentos com o julgamento hostilizado.
Nestes termos, impõe-se a rejeição de ambos os Aclaratórios, representativos do
mero inconformismo defensivo com a condenação imposta por esta Corte.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa dos Embargantes Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO e Cel
Ex ANDERSON CARVALHO DE MENDONÇA, e, também, pela Defesa dos Embargantes,
1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO e a civil PAULA FERNANDA DA
SILVA FERIGOLLO, para, no mérito, rejeitar ambas as insurgências, por não vislumbrar a
presença, no Acórdão vergastado, de qualquer omissão ou contradição, mantendo-o
inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375261v71 e do código CRC d68aa4f2.
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 28/09/2025, às 23:55:55
7000067-76.2025.7.00.0000
40001375261.V71
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR